Tribunal: STF
Processo: Rcl 77672
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Grupo de Moda Soma S/A e outra, em 25.3.2025, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 1002024-55.2023.5.02.0047, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “Horas extras. Encargo de gestão. Hipótese em que a prova demonstra que a trabalhadora não tinha encargo de gestão e nem tinha atividade que colocasse em risco o próprio empreendimento, de forma a constituir uma longa manus do empregador. Nesse cenário, não se enquadra na hipótese prevista no art. 62, II, da CLT. Horas extras devidas. Recurso provido.



    (...) A autora trabalhou de 1º.06.2017 a 21.10.2023, sendo que no período de 04.09.2019 a 31.01.2019 como pessoa jurídica. Pede o reconhecimento do vínculo de emprego de 04.09.2019 a 31.01.2019, sob alegação de que não houve solução de continuidade e que o trabalho sempre foi o mesmo. As rés negam o vínculo porque a autora exerceu a função de gerente de loja e afirmam o trabalho autônomo sem a presença dos elementos da relação de emprego.



    (...) O depoimento do prepostos confirma que na transição do regime da CLT para pessoa jurídica e, posteriormente, o retorno para o regime da CLT, a autora exerceu sempre as mesmas atividades e no mesmo local, sendo que havia outro gerente como celetista enquanto que a autora era pessoa jurídica. Além disso, não houve solução de continuidade na prestação dos serviços. 



    Portanto, o trabalho não ocorria por conta própria, como querem fazer crer as rés, mas por conta alheia em típica subordinação trabalhista. O contrato de prestação de serviços como pessoa jurídica serviu tão somente para dar ares de legalidade à fraude à legislação trabalhista e sonegar os direitos da parte autora. Aplicação do artigo 9º, da CLT. 



    Mantenho a sentença que reconheceu o vínculo de emprego e a unicidade contratual” (e-doc. 22, grifos nossos).



    Contra essa decisão, as reclamantes opuseram embargos de declaração rejeitados. Interpuseram recurso de revista ao qual foi negado seguimento, e agravo de instrumento pendente de análise até a presente data.



    3. As reclamantes sustentam que na origem se teria “(...) reclamação trabalhista movida pela Sra. Jessica Ferreira Carobene (ora Terceira Interessada), sócia da ABC CLEAN SERVICE LTDA., inscrita no CPNJ sob o no 34.370.472/0001-58, a qual foi contratada pela NV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (2ª Reclamante) em 04 de setembro de 2019 para prestar serviços de gerenciamento de loja. A empresa da Interessada foi contratada após esta ter espontaneamente rescindido o vínculo laboral mantido com a 2ª Reclamante que perdurou de 1º de junho de 2017 a 03 de setembro de 2019. 8. Em razão de anos depois, mais precisamente em 31 de janeiro de 2023, ter aceitado proposta de emprego para trabalhar para o GRUPO DE MODA SOMA SA (1ª Reclamante), sucessor por incorporação da 2ª Reclamante, em outubro de 2020, após a rescisão do contrato de trabalho, ingressou com ação trabalhista aduzindo que a relação jurídica com a NV COMÉRCIO E SERVIÇOS, sucedida pelo GRUPO DE MODA SOMA SA, por intermédio de contrato de prestação de serviços, também seria de emprego e que, na verdade, se tratou, por todo o período de um contrato só” (fl. 3).



    Afirmam que a beneficiária (i) era autêntica empresária; (ii) se enquadra na figura do profissional liberal “hipersuficiente”, altamente capacitada e graduada em gestão financeira, com ampla capacidade para negociar os termos que entende serem mais apropriados para reger suas relações profissionais; (iii) que a empresa ABC CLEAN SERVICE LTDA, inscrita no CPNJ sob o no 34.370.472/0001-58, da qual a Interessada é sócia, continua ativa,sendo comprovado nos autos o status da inscrição cadastral, com capital social de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais); (iv) que a interessada, inclusive, possui outra empresa ATIVA de nome JFC GESTAO EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CPNJ sob o no 53.352.199/0001-83, prestando serviços de gestão empresarial, com a inscrição cadastral também comprovada nos autos; (v) que tratou-se de contrato de prestação de serviços com notas emitidas nos valores de R$28.729,70; R$27.727,21; R$26.406,75, entre outras, enquanto a Terceira Interessada atuava em nome de sua empresa; (vi) que a Terceira Interessada, quando da negociação para o contrato firmado entre a ABC CLEAN SERVICE LTDA. e a NV COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA., trabalhava como empregada (CLT) -, de modo que, se sua alegação for verdadeira, como explicar, então, ela abrir mão de sua condição de CLT na referida empresa para aceitar a proposta apresentada porque entendeu, sponte propria, que ela lhe era mais vantajosa? (vii) na condição de sócia de sua empresa, tecnicamente graduada, conforme demonstrado em seu perfil profissional, se apresentando como consultora independente e experimentada na sua área de atuação, a Autora não está sujeita à alegação de hipossuficiência ou ignorância da teoria da vontade, quando firma voluntária e conscientemente determinado negócio jurídico, do qual não deve ser retirado o caráter de ato jurídico perfeito; (viii) não subsiste a tese esposada na petição inicial daquela ação que a 2ª Reclamante alterou o regime jurídico da empregada para pessoa jurídica, sendo inverídica, portanto, a alegação; (ix) que a realidade dos fatos foi a de que a Terceira Interessada optou por não permanecer como empregada celetista e que seria mais vantajoso profissionalmente passar a prestar serviços de modo independente e como expert em sua área, o que ela realmente é” (fl. 4).



    Requerem “liminar para que, sejam suspensos os efeitos do acórdão ID bdf72bb, proferido nos autos do processo 1002024-55.2023.5.02.0047, bem como a tramitação do feito originário” (fl. 24).



    No mérito, pedem “seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego” (fl. 24).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao decidir pelo vínculo empregatício entre as reclamantes e a beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Em relação ao alegado descumprimento, na espécie, do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região que somente foi interposto agravo de instrumento da decisão que negou seguimento ao recurso de revista. Não houve exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não poder ser ela utilizada como sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    7. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    8. A autoridade reclamada reconheceu o vínculo empregatício entre reclamantes e beneficiária, por considerar inválido o contrato celebrado pelas reclamantes com a pessoa jurídica da beneficiária.



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora